Tribunal: STF
Processo: MS 37039
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Luiz Meneghel Bettiol contra ato omissivo do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado na ausência de apreciação do pedido liminar constante no Procedimento de Controle Administrativo – PCA 775-44.2020.
    O impetrante narra o seguinte:
    “1. Em 30.01.2020, o ora IMPETRANTE, na condição de candidato inscrito no CONCURSO DE OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DA PARAÍBA (EDITAL 001/2013), apresentou PCA junto ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA para a finalidade de salvaguardar a higidez do certame, mediante a aplicação da jurisprudência específica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na tentativa de dar eficácia à norma nativa do certame, afastando as normas supervenientes. 
    2. Junto à inicial do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO requereu o IMPETRANTE, ainda, a concessão de liminar, para: ‘na forma do artigo 25, inciso XI do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, suspender a realização e publicação de resultado da prova de títulos, até a prolação de decisão definitiva deste e. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA nos presentes autos’.
    3. O feito, inicialmente distribuído ao CONSELHEIRO EMMANOEL PEREIRA (id. 3863789 – 30.01.2020), qual decidiu por redistribuir o feito ao CONSELHEIRO HENRIQUE ÁVILA, ante aparente prevenção (id. 3864386 – 07.02.2020).
    Remetido o feito ao gabinete do ilustre CONSELHEIRO HENRIQUE ÁVILA (07.02.2020), o feito ainda carece de apreciação do pleito liminar.
    4. A ausência de pronunciamento, que já se arrasta por mais de 39 dias, torna-se intolerável à medida que pode, eventualmente, tornar inútil o próprio requerimento liminar – com a eventual e próxima consolidação dos atos contestados” (pág. 2 da petição inicial; sem os grifos do original).
    Nesse contexto, sustenta, em suma, que: 
    “[...]
    5. O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA estabelece que é competência do relator a análise, para deferimento ou não, de medidas urgentes, consoante art. 25, XI: ‘Art. 25. São atribuições do Relator: XI - deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário’. 
    6. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, por meio das EMENDAS 19/98 e 45/2004, incorporou duas normas essenciais ao funcionamento do ESTADO: os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
    […]
    A análise de pedido de urgência certamente não pode perdurar por 39 dias, prazo tão longo que chega a pôr em risco o resultado útil do provimento cautelar. 
    7. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, norma suplementar aplicável aos feitos administrativos (art. 15), visando regulamentar a noção de razoável duração do processo, encarta no art. 226 que o juiz proferirá decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias.
    É certo que tal prazo é impróprio, contudo, certamente é verdadeiro guia daquilo que o legislador considera como prazo razoável. 
    A extrapolação do prazo legal em quase 400% certamente não pode ser considerado razoável, quando mais se tratando de provimento cautelar (que, por sua natureza, nos termos do art. 300 do CPC, é provimento de urgência).
     8. Dessa forma, o presente writ é impetrado contra ato omissivo do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que se abstém de decidir, positiva ou negativamente, o provimento que lhe fora requerido, presente o direito líquido e certo à devida e tempestiva apreciação do requerimento administrativo, nos termos do art. 5, LXXVIII, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (princípio da razoável duração do processo) e art. 37, caput, também da CFRB (princípio da eficiência) e art. 226, II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL c/c art. 15 também da lei processual” (págs. 2-3 da petição inicial; sem os grifos do original).
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “1. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, determina que quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado – como é o caso – a AUTORIDADE JUDICIAL deferirá medidas urgentes e acautelatórias: 
    […]
    2. A divulgação do resultado final do concurso, com o resultado da prova de títulos ocorrerá em tese, logo após a avaliação do recursos contra a prova de títulos, ato que realizou-se em 16.03.2020, com a divulgação das Médias Finais com Boletim de Desempenho Individual no dia 18.03.2020.
    A eventual contabilização equivocada implicará em irregularidade da fase. Eventual necessidade de anulação integral de fase, como há de ocorrer na hipótese de aplicação de norma outra que não a originária do certame, o que caracterizará certamente, em desperdício de tempo e de recursos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: o ato teria de ser praticado novamente. 
    3. O fumus boni iuris apresenta-se na medida em que houve ato da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devidamente motivado, que promoveu controle de legalidade do certame, ato esse que foi ilegalmente reformado, à medida que: afastou a regra original do concurso (EDITAL 01/2013), descumprindo assim a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, os princípios da legalidade (art. 37, caput da CF), segurança jurídica (art. 1º, caput da CF), e a própria RES. 187/2014 do CNJ (art. 2º) e RES. 81/2009 (art. 17) c/c art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    Combine-se isso ao fato de que a omissão do CNJ em avaliar o pedido que lhe fora realizado traz, a este e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a capacidade de decidir – liminarmente – sobre o feito, resguardando ainda a capacidade do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA para o julgamento. 
    4. No que se refere ao periculum in mora, é evidente a urgência do pleito, haja vista que o resultado do concurso será publicado muito em breve, sendo ato posterior sequencial à última fase já realizada (dia 18.03), de forma que a obtenção de pronunciamento, então do eg. CNJ, e agora deste e. STF, antes da divulgação dos resultados, é essencial para manutenção da higidez do certame público, e para evitar-se a prática de atos inúteis pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA evitando-se ainda eventual anulação de fase.
    O gravíssimo ato de descumprimento do edital inaugural é indicativo explicito de retirada da credibilidade da ADMINISTRAÇÃO, de forma que implica em elevado grau de insegurança, particularmente quando voltada contra a pacífica jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    A proximidade entre a data do ato impugnado, a data da presente manifestação, e a data da prova, é indicativo suficiente da impossibilidade de manutenção da situação de incerteza, de forma que a medida liminar pleiteada, ao reafirmar os termos do edital conforme determina a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é ato capaz de impingir segurança nos atos da ADMINISTRAÇÃO, evitando-se assim a concretização de verdadeiro ato ilícito. 
    5. Por outro lado, inexiste periculum in mora inverso, à medida que a decisão liminar tão somente sobrestará a publicação do resultado do concurso, de forma que adia-se a prática do ato definitivo que, no caso de insucesso da demanda, poderá voltar a ser praticado tal qual previsto.
    6. Por tais razões, considerando a proximidade da divulgação do resultado da prova de títulos, e tendo em vista os fundamentos que levaram o TJPB a praticar o controle de legalidade do concurso (decisão de 02.10.2019), especialmente a jurisprudência pacífica deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, torna-se necessária a concessão de medida liminar, para o fim de sobrestar a publicação do resultado definitivo do concurso, cujo resultado será publicado em breve, evitando-se assim a concretização dos efeitos do ato ilícito” (págs. 15-17 da petição inicial; sem os grifos do original).
    No mérito, requer 
    “seja confirmada a liminar, reformando a decisão da COMISSÃO DE CONCURSO, datada de 25.11.2019, restabelecendo os efeitos da decisão da COMISSÃO DE CONCURSO datada de 02.10.2019, restaurando assim a regra originária do certame (EDITAL 01/2013), afastando assim a aplicação da RES. 187/2014, consoante a pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, retomando assim o curso de legalidade do certame público” (pág. 17 da petição inicial; sem os grifos do original). 
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 14).
    A autoridade reclamada prestou as informações (documento eletrônico 16 e seguintes).
    É o relatório. Decido o pleito cautelar.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pedido de urgência.
    Com efeito, observo que o Conselheiro do CNJ, responsável pelo julgamento do PCA objeto da presente impetração, ao prestar informações, consignou que o procedimento foi a ele submetido para análise de prevenção em 7/2/2019. Ademais, destacou que, após acolher a prevenção, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a apresentação de informações, o que não foi prontamente atendido por aquele Tribunal local, tendo o feito regressado à conclusão apenas em 6/4/2020 (documento eletrônico 17). 
    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca à evidente ofensa aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Defiro o ingresso da União no feito.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator